Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de resistência. art. 329 do cp. autoria e materialidade. tipicidade da conduta. apelo conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 329, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71596174). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 72114161).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de provas suficientes para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
4. Pratica a conduta descrita no art. 329 do Código Penal aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. A materialidade e a autoria do crime de resistência estão devidamente comprovadas nos autos por meio do Flagrante no 925/2024 - 32aDP, termos de depoimento do APF, recibo de entrega de preso e prova oral colhida em juízo.
6. Na espécie, as testemunhas policiais foram uníssonas ao narrarem que o réu, munido de uma faca, se opôs a execução da prisão em flagrante. Relataram que foi necessário utilizar uma arma de eletrochoque para conter o réu e incapacitá-lo momentaneamente. Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Em reforço, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações, de forma que a negativa do réu se encontra isolada nos autos.
7. Ademais, o fato de o réu estar alcoolizado no momento dos fatos é insuficiente para a sua absolvição, pois a embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, sendo certo que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
8. Por outro lado, em que pese a comprovação da autoria e da materialidade, entendo que a pena aplicada deva ser corrigida de ofício. Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, ao reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), a pena foi majorada em 1(um) mês, sem fundamentação quanto à quantificação dos acréscimos.

9. A pena prevista em lei para o crime de resistência (art.329, do Código Penal) é de dois meses a dois anos de detenção. Entendo que a primeira fase da dosimetria deve ser revista para fazer incidir o aumento de 1/6 (um sexto) na pena mínima em abstrato, em razão dos maus antecedentes, fixando-se a pena base em 2 meses e 10 dias. Na segunda fase da dosimetria, cabível a majoração da pena-base em 1/6, em decorrência da agravante da reincidência, perfazendo-se o montante de 2 meses e 21 dias.

IV. Dispositivo e tese
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 329.